Tribunal: TJMT
Processo: 1000302-96.2022.8.11.0086
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-11-01
Data de publicação: 2022-11-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000302-96.2022.8.11.0086
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), GUSTAVO FERREIRA BARROS - CPF: 079.639.663-98 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ANDERSON NASCIMENTO SANTANA - CPF: 026.969.021-27 (TERCEIRO INTERESSADO), CAROLAINE NOGUEIRA MUNIZ - CPF: 061.719.351-74 (VÍTIMA), CRISTIANA LAIA MOREIRA - CPF: 063.458.011-60 (VÍTIMA), DAISON DIEGLIS RIBOLLI - CPF: 024.852.921-83 (VÍTIMA), JANDERSON ALVES DA SILVA - CPF: 032.147.931-95 (VÍTIMA), CARLOS FRANCISCO DE OLIVEIRA - ME - CNPJ: 08.614.120/0001-90 (VÍTIMA), ROSANA FATIMA DE ALMEIDA - CPF: 038.276.351-36 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO E AMEAÇA - SENTENÇA CONDENATÓRIA – NÃO CONSUMOU O ROUBO E AUSÊNCIA DE PROVAS PARA CONDENAÇÃO DA AMEAÇA – PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA TENTATIVA DE ROUBO E ABSOLVIÇÃO DA AMEAÇA – PRESO COM OS OBJETOS SUBTRAÍDOS – INVERSÃO DA POSSE DOS BENS – CONSUMAÇÃO – SUMULA 582 DO STJ E ENTENDIMENTO DO TJMT – DESCLASSIFICAÇÃO IMPROCEDENTE -
AMEAÇA EMPREGADA DE MANEIRA VAGA – CRIME NÃO CONFIGURADO – LIÇÃO DOUTRINÁRIA – ARESTO DA PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL DO TJMT - RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE PARA ABSOLVER DA AMEAÇA

A consumação do roubo aperfeiçoa-se com “
a simples inversão da posse do bem, ainda que por breve tempo, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada”
(STJ, Súmula 582).

“Pela teoria da apprehensio ou amotio, adotada pelo Direito Penal, é de se considerar consumado o roubo quando a coisa subtraída passa para o poder do agente, mesmo que por um curto período, independentemente de a res permanecer sob sua posse tranquila [...].”
(TJMT, AP NU 0006579-82.2017.8.11.0002)

“Nas palavras proferidas, em tese ameaçadoras, o agente não especifica nenhum ato concreto a ser perpetrado futuramente contra a vítima que possa ser qualificado como “um mal injusto”. Não havendo mal injusto, [...] é imperioso o reconhecimento da atipicidade da conduta”
(TJMT, Ap no 58665/2016)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO No 1000302-96.2022.8.11.0086 -
COMARCA DE NOVA MUTUM

APELANTE(S):

GUSTAVO FERREIRA BARROS

APELADO(S):

MINISTÉRIO PÚBLICO

RELATÓRIO

Apelação Criminal interposta por GUSTAVO FERREIRA BARROS contra sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Nova Mutum, nos autos de ação penal (N.U 1000302-96.2022.8.11.0086), que o condenou por roubo e ameaça a 4 (quatro) anos de reclusão e 1 (um) mês de detenção 10 (dez) dias-multa, em regime inicial semiaberto – art. 157,
caput
e art. 147, ambos do CP– (ID

122224505).

O apelante sustenta que: 1) o roubo não foi consumado; 2) as provas seriam insuficientes para condenação da ameaça.

Pede o provimento para que seja desclassificado o roubo para
“sua modalidade tentada”
e absolvido da ameaça (ID. 122224519).

A 2a PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE NOVA MUTUM pugna pelo desprovimento (ID. 122224521).

A i. 11a Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“SUMÁRIO: APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO E AMEAÇA. CONDENAÇÃO. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. 1. DESCLASSIFICAÇÃO DE ROUBO CONSUMADO PARA TENTADO. IMPOSSIBILIDADE. INVERSÃO DA POSSE DOS BENS SUBTRAÍDOS, AINDA QUE POR CURTO PERÍODO. PRESCINDÍVEL A POSSE MANSA, PACÍFICA OU DESVIGIADA DA COISA. 2. ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE AMEAÇA POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. INADMISSIBILIDADE. AUTORIA DELITIVA INDISCUTÍVEL. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA. IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL. RAZÕES DE APELAÇÃO CONCORDANTES COM OS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. POSSIBILIDADE. INDEPENDÊNCIA FUNCIONAL. INTERPRETAÇÃO DOS ARTS. 576 DO CPP E 127, § 1o, DA CF. PELO DESPROVIMENTO DOS RECURSOS.”
(Gerson Natalicio Barbosa, procurador de Justiça – ID. 135217177)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“Fato 1

Consta do inquérito policial que, no dia 19 de janeiro de 2022, por volta das 16h00min., no estabelecimento comercial denominado “Relojoaria Rubi”, neste município de Nova Mutum/MT, o denunciado Gustavo Ferreira Barros, com vontade livre e consciente do caráter ilícito de sua conduta, subtraiu para si, mediante grave ameaça, exercida com emprego de arma branca, coisas alheias móveis, consistentes em 01 (um) relógio, cor dourada, marca Xgames, 01 (um) relógio, cor preta, marca Lince, e 01 (um) relógio, cor dourada, marca Oriente, todos avaliados em R$ 1.832,00 (um mil oitocentos e trinta e dois reais), pertencentes à “Relojoaria Rubi. [...]

Fato 2 Ainda nas mesmas circunstâncias de tempo e local, o denunciado Gustavo Ferreira Barros ameaçou causar mal injusto e grave ao policial militar Daison Dieglis Ribolli.

[...]Face ao exposto, o Ministério Público denuncia Gustavo Ferreira Barros como incursos nas penas do art. 157, §2o, inciso VII, c/c art. 147, ambos do Código Penal, em concurso material de delitos.”
(Daniele Crema da Rocha de Souza, promotora de Justiça - ID 122224469).

O Juízo singular identificou a responsabilidade penal do apelante e dosou as penas, nos seguintes termos:

“[...]O acusado foi preso logo após os fatos, a cerca de duas quadras do local, com as mesmas vestes apontadas pelas vítimas e em poder de todos os objetos subtraídos, e foi reconhecido pelas vítimas como sendo o autor do delito. Aliás, as vítimas apontaram o local para onde o réu tinha corrido e foram atrás da viatura, sendo que uma delas, Rosana, acompanhou o momento da prisão, apontando-o como autor do delito, afirmando que não o perdeu de vista em nenhum momento, desde o instante em que ele deixou o local do crime até a prisão.

Ademais, em Juízo, o réu confessou a prática delitiva, negando, contudo, que tenha efetivamente usado a faca para ameaçar as vítimas. Não prospera a tese da defesa no sentido de que o crime deva ser desclassificado para a modalidade tentada. Atualmente a maioria da doutrina e da jurisprudência, inclusive dos Tribunais Superiores, se orienta pela teoria da amotio em relação à consumação do crime de furto ou roubp, que exige apenas a inversão da posse da coisa, e a sua retirada do lugar onde originalmente estava, sem necessidade de que ela seja desvigiada ou que o agente chegue a exercer a posse mansa e pacífica sobre ela. [...]

A vítima SD PM Ribolli, em juízo confirmou que no momento da confecção do boletim de ocorrência correlato o acusado lhe proferiu ameaça, dizendo que quando saísse da delegacia iria atrás dele, descobriria onde ele morava para se vingar, promessa que, embora velada, conforme admite a doutrina e jurisprudência, era suficiente para incutir temor ao homem médio, notadamente naquelas circunstâncias, em que o réu, que acabava de ser preso pela prática de crime praticado com grave ameaça, se mostrava especialmente alterado e resistente à ação dos policiais. Ainda que o réu negue a prática delitiva, o fato foi presenciado pelo PM Anderson, que estava presente no momento da prisão em flagrante do acusado, bem como no momento da confecção do boletim de ocorrência, o qual confirmou a ameaça proferida pelo acusado contra o ofendido. [...]

Pelo exposto, de rigor a condenação do acusado pelo crime de ameaça. [...]

Isto posto, a total da pena a ser cumprida pelo réu é de 04 (quatro) anos e 01 (um) mês de pena privativa de liberdade, e 10 (dez) dias-multa, calculados à proporção de 1/30 (um trinta avos do salário mínimo vigente). Para o início do cumprimento dessa pena, considerando a quantidade da pena imposta, aplico-lhe o REGIME SEMIABERTO, nos termos do artigo 33, §§ 1o, “b” e 2o, “b”, do Código Penal.”
(Ana Helena Alves Porcel Ronkoski, juíza de Direito – ID. 122224505)

Pois bem.

A materialidade delitiva está consubstanciada pelo Termo de Exibição e Apreensão (ID 122223145) e Termo de Entrega (ID 122223146),
os quais não sofreram qualquer impugnação.

Em sede policial, colheram-se os depoimentos de Anderson Nascimento Santana, policial militar (ID 122223130), Daison Dieglis Ribolli, policial militar (ID 122224458), Jairo Cesar Fernandes dos Santos Ribeiro, investigador de Polícia (ID 122223131), Cristiana Laia Moreira, vítima (ID 122223133), Rosana Fátima de Almeida, vítima (ID 122223134), Carolaine Nogueira Muniz, vítima (ID 122223135) e o apelante (ID 122223141).

Em Juízo, foram ouvidos Anderson Nascimento Santana, Carolaine Nogueira Muniz, Cristiana Laia Moreira, Rosana Fátima de Almeida, Daison Dieglis Ribolli e interrogado o apelante (Relatório de Mídias – ID 122224513).

Dito isso, vejamos.

O apelante foi preso, em flagrante, a cerca de duas quadras do local do roubo [Rua das Primaveras, 1805 - N Bairro Centro - Nova Mutum/MT], em posse de um relógio de pulso, dourado, marca Games, um relógio de pulso, preto, marca Lince e um relógio de pulso, dourado, marca Oriente, subtraídos na relojoaria Rubi, sendo reconhecido pelas vítimas [
Cristiana Laia Moreira, Rosana Fátima de Almeida e Carolaine Nogueira Muniz
], consoante declarações em ambas as fases da persecução penal.

Com efeito, a consumação do roubo aperfeiçoa-se com “
a simples inversão da posse do bem, ainda que por breve tempo, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada”
(STJ, Súmula 582).

Em situação semelhante, esta e. Tribunal decidiu:

“Pela teoria da apprehensio ou amotio, adotada pelo Direito Penal, é de se considerar consumado o roubo quando a coisa subtraída passa para o poder do agente, mesmo que por um curto período, independentemente de a res permanecer sob sua posse tranquila [...].”
(AP NU 0006579-82.2017.8.11.0002 - Relator: Des. Luiz Ferreira da Silva - Terceira Câmara Criminal - 28.6.2019)

Sendo assim, o roubo se consumou, de modo que o pleito de desclassificação para tentativa, formulado pelo apelante, afigura-se improcedente.

No tocante à ameaça, verifica-se que, após ser conduzido à Delegacia de Polícia Judiciária Civil de Nova Mutum/MT, durante a confecção do boletim de ocorrência, o apelante teria dito ao policial militar Daison Dieglis Ribolli: “
iria encontra-lo na rua quando saísse da cadeia para se vingar [...] sabia onde ele e a família morava2
” (ID 122224458).

A frase foi verbalizada pelo apelante após ter sido preso, ou seja, em situação que pode causar certo descontrole emocional momentâneo, sem qualquer fato sucessivo que pudesse indicar risco concreto em mal futuro.

Para tipificação desse delito, pressupõe-se que a ameaça seja idônea, séria e concreta. Se for empregada de maneira vaga, não configura o crime previsto no art. 147 do CP (Estefam, André. Direito penal, volume 2: parte especial (arts. 121 a 183). 2. Ed. – São Paulo: Saraiva, 2012. p. 308).

Aplicável entendimento desta e. Câmara:

“Nas palavras proferidas, em tese ameaçadoras, o agente não especifica nenhum ato concreto a ser perpetrado futuramente contra a vítima que possa ser qualificado como “um mal injusto”. Não havendo mal injusto, [...] é imperioso o reconhecimento da atipicidade da conduta.”
(Ap no 58665/2016 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal - 7.7.2016)

Logo, impõe-se absolver o apelante da ameaça, por não constituir o fato a infração penal (CPP, art. 386, III).

Com essas considerações, recurso
conhecido
e
PROVIDO PARCIALMENTE
para absolver o apelante da ameaça, nos termos do art. 386, III, do CPP, mantida a condenação pelo roubo, em regime inicial semiaberto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/11/2022